Tribunal: TJES
Processo: 5012927-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012927-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. CRITÉRIOS DE DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DO SUS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a intimação dos entes públicos para fornecimento de tratamento multidisciplinar à menor B.Z.S.R. no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária. O recorrente argumenta que os serviços pleiteados (terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia e neurologia clínica) são de competência do município, segundo as normas do SUS e a tese vinculante do Tema 793/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir a quem deve ser direcionado o cumprimento da obrigação de fornecer o tratamento multidisciplinar, à luz das regras de repartição de competências do SUS e da tese vinculante do Tema 793/STF;
(ii) estabelecer se o Estado deve permanecer no polo passivo da demanda como garantia ao cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada pelo STF no Tema 793 reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde, permitindo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS.

Nos termos da Nota Técnica 21/2022 da SESA, o tratamento multidisciplinar para portadores de Transtorno do Espectro Autista insere-se no âmbito da atenção básica de saúde, cuja execução compete primordialmente ao município.

Assim, a obrigação deve ser inicialmente direcionada ao Município de Piúma, responsável pela prestação dos serviços requeridos, sendo o Estado acionado somente em caso de descumprimento, sem prejuízo de posterior ressarcimento.

A permanência do Estado no polo passivo da demanda é necessária para ampliar a garantia de cumprimento da obrigação, em observância ao princípio da solidariedade e ao dever constitucional de prestação de saúde.

Precedentes do TJES e do STF corroboram a necessidade de observar as regras de repartição de competências no cumprimento de decisões judiciais que envolvam prestações de saúde (TJES, Apelação Cível nº 5003700-94.2023.8.08.0000; STF, RE n. 855.178-SE, Tema 793).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de sentença que impõe obrigações na área da saúde deve observar as regras de repartição de competências do SUS, sendo o atendimento inicialmente direcionado ao ente municipal responsável, conforme a natureza do serviço requerido.

A responsabilidade solidária dos entes federativos não exime a observância das normas de organização e funcionamento do SUS, cabendo ao Estado cumprir a obrigação apenas em caso de inércia do município, com posterior ressarcimento.

A manutenção do Estado no polo passivo da demanda garante a efetividade do cumprimento da obrigação, sem exclusão de sua responsabilidade solidária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 23, II, e art. 198; Lei n. 8.080/1990; CC/2002, art. 265.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 855.178-SE, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 17/03/2021 (Tema 793); TJES, Apelação Cível nº 5003700-94.2023.8.08.0000, rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 01/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012927-74.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Adoto o relatório já lançado.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara de Piúma, nos autos do cumprimento de sentença instaurado pelo Ministério Público, que determinou a intimação dos entes públicos para que forneçam o tratamento multidisciplinar da menor B.Z.S.R., no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.

Em suas razões (id. 9657102) aduz o recorrente, inicialmente, que a terapia ocupacional, a fonoaudiologia, a psicologia e até mesmo a neurologia clínica constituem serviços afetos à atenção básica de saúde, de modo que incumbe ao município a sua disponibilização ao cidadão.

E mais: o direcionamento do cumprimento da sentença ao Estado, sem antes exigir do ente municipal a satisfação da obrigação, desrespeita a tese vinculante firmada pelo STF, sendo mister a suspensão do
decisum.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, o
parquet
ingressou com a ação civil pública nº 0001882-45.2019.8.08.0062 em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Piúma, sendo pleiteada a disponibilização, a todas as crianças e adolescentes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, tratamento de saúde por equipe multidisciplinar (terapeuta ocupacional, neuropediatra, psicólogo e fonoaudiólogo).

A sentença julgou procedente a demanda, pretendendo o órgão ministerial, agora, o cumprimento individual do julgado, com a disponibilização dos aludidos tratamentos a B.Z.S.R., devidamente representada por Monique Zouain Schaeffer Ribeiro.

De início, relembro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Ao apreciar os embargos de declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, esclareceu que “
cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência
”.

E, alinhado ao precedente supracitado, o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, ao apreciar o recurso de apelação interposto naquela ação civil pública, ratificou que “
em eventual fase de cumprimento de sentença, há que se observar que, nos termos da tese fixada no Tema 793 ‘diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências’ e, nos termos da Nota Técnica n.º 21/ 2022 da SESA, o tratamento multidisciplinar destinado aos portadores do espectro autista está relacionado à saúde básica da população, de incumbência do Município”
.

Desse modo, nesta fase de satisfação do julgado, necessário o seu direcionamento, inicialmente, ao Município de Piúma, porquanto responsável pelo tratamento vindicado, à luz das regras de repartição de competência do sistema público de saúde.

Lado outro, tal conclusão não importa em exclusão do agravante da lide, sendo a sua presença uma garantia ao fiel cumprimento da obrigação, nos exatos termos da orientação vinculante antes transcrita.

Vale dizer, inicialmente o pleito autoral deve ser direcionado ao município e, somente em caso de descumprimento é que deverá o recorrente cumprir o comando judicial, sem prejuízo de buscar o posterior ressarcimento junto ao ente público responsável.

Em caso análogo, assim já decidiu este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. TEMA 793 STF. SERVIÇO SOLICITADO INTEGRANTE DO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. NOTA TÉCNICA 21/ 2022 SESA. FORNECIMENTO DO TRATAMENTO DEVE SER DIRECIONADO AO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTADO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA AMPLIAR A GARANTIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, SEM, CONTUDO DIRECIONÁ-LA EXCLUSIVAMENTE AO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Vale salientar inicialmente que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
2. O Juízo de 1º grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Estado, contudo, determinou que os Executados fossem intimados a cumprir com o que determinado na sentença, não esclarecendo a quem incumbiria inicialmente o cumprimento da obrigação. 3. Considerando que o tratamento multidisciplinar destinado aos portadores do espectro autista, nos termos da Nota Técnica 21/ 2022 da SESA enquadra-se como direito relacionado à saúde básica da população, de fato, incumbe ao Município a responsabilidade de fornecê-la. 4. É perfeitamente possível a manutenção do Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda, exatamente para fins de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), não sendo possível, entretanto, a ele imputar exclusivamente a obrigação pleiteada. 5. Assim, com arrimo no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, no qual restou assentado que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde, deve ser esclarecido nos autos acerca da impossibilidade de direcionamento do cumprimento exclusivo da obrigação ao Ente Estatal, devendo ser destacado que apenas caso haja descumprimento por parte do Município é que deverá o Estado cumprir o comando judicial, realizando o posterior ressarcimento junto ao ente responsável, uma vez que o tratamento postulado integra o setor relacionado à saúde básica da população.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 5003700-94.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Data do julgamento 01/09/2023).

De conseguinte,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para determinar que a obrigação seja cumprida, inicialmente, pelo Município de Piúma, somente incumbindo ao Estado a sua prestação, com o posterior ressarcimento, em caso de inércia daquele.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)